Tribunal: TJPA
Processo: 0008707-82.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A alegação de ausência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram o evento criminoso de forma clara e induvidosa, evidenciando a acusada como a autora do delito, somando-se ao fato de que a apelante foi encontrada na posse do produto do crime.2 ? O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afigura-se inócuo, na medida em que o magistrado sentenciante, concluindo pelo atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, determinou, na sentença, a substituição pleiteada no apelo. 3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008707-82.2017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS (PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA - OAB/PA Nº 22.584)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A alegação de ausência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram o evento criminoso de forma clara e induvidosa, evidenciando a acusada como a autora do delito, somando-se ao fato de que
a apelante foi encontrada na posse do produto do crime
.
2 - O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos afigura-se inócuo, na medida em que o magistrado sentenciante, concluindo pelo atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, determinou, na sentença, a substituição pleiteada no apelo.
3 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008707-82.2017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS (PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA - OAB/PA Nº 22.584)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Leidiane Rodrigues dos Santos
, apresentou recurso de apelação por intermédio do advogado Pablo Brunno Silveira Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que a condenou às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto - substituída por duas penas restritivas de direitos -, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1ª, do Código Penal).

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
e pugna pela absolvição da apelante nos termos dos incisos V (
¿não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal¿
) e VII (
¿não existir prova suficiente para a condenação¿
) do art. 386 do Código de Processo Penal.

Pede, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que estão satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao acatamento do apelo.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

Manifestando-se, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008707-82.2017.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS (PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA - OAB/PA Nº 22.584)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Inicialmente, afirmo que a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega, presentes às fls. 16/17 do inquérito em apenso aos autos.

No que pertine ao argumento de que não existem provas que indiquem a autoria delitiva da apelante, é importante percorrer os depoimentos prestados perante o Juízo
a quo.

A vítima, Welliton Elias Nascimento do Espírito Santo, relatou - em DVD de mídia fl. 38 - que vinha de moto pela rua quando avistou a apelante, parou e começou a conversar. Em determinado momento, enquanto conversava com a acusada, sentiu um baque em sua cabeça e caiu desacordado. Ao despertar, viu que sua moto havia sido levada.

A mãe da vítima, Lúcia Maria do Nascimento, foi ouvida em audiência como testemunha compromissada e disse:
¿que seu filho estava com a moto e a moto foi roubada durante a madrugada. Que a moto foi encontrada em frente a uma casa e ficaram aguardando, na companhia de um guarda, para ver quem iria pegar a moto. Que acionaram a Polícia. Que a acusada saiu da casa e pegou a moto. A Polícia apreendeu a moto e prendeu a ré. ¿

A testemunha Elias Nunes do Espírito Santo, pai da vítima, esclareceu:
¿que seu filho chegou pela manhã dizendo que haviam roubado a moto. Que saiu para ir até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. No caminho para a delegacia viu a moto e perguntou para algumas pessoas que estavam em uma loja próxima de quem era a moto, ao que responderam que uma mulher havia descido da moto e entrado em uma casa. Que chamou um guarda e informou que a moto havia sido roubada. Buscou o documento da moto para comprovação. O guarda chamou a Polícia. Soube que o local se tratava de uma boca de fumo. Que a acusada dizia que a moto era da mãe dela, mas que tinham o documento para comprovar a propriedade.¿

A testemunha Joselias Freitas do Nascimento, primo da vítima e proprietário da moto, relatou que:
¿que a moto está em seu nome. Que quando a vítima informou que a moto havia sido roubada foram até a delegacia. Que depois o pai da vítima achou a moto. Que a ré dizia que a moto era da mãe dela. Que disse para ela que tinha provas que a moto estava com ele, que tinha vídeos da moto estacionada em frente à sua empresa. Que ela mudou a conversa e disse que tinham batido na cabeça dele e ele tinha desmaiado e pegaram a moto.¿

O policial militar Raimundo Cledson Lira foi ouvido perante o Juízo de primeiro grau e afirmou:
¿que foram fazer a verificação desse veículo e perguntaram onde poderiam encontrar a pessoa que estava conduzindo. Informaram que a pessoa estava dentro desse local, que era uma boca de fumo. Quem localizou a moto foi um familiar da vítima e acionou a Polícia para verificar esse veículo. A ré estava lá.¿

Ademais, a
apelante assumiu que pegou a moto
, mas negou a intenção de subtrair o bem, apresentando a versão de que usou a moto com o intuito de proteger a vítima - que estava sendo agredida -, para retirá-la do local da agressão e, após, perdeu-se da vítima e não pôde devolver a moto.

Dos depoimentos apresentados, a história trazida pela acusada mostra-se fantasiosa e improvável e não se coaduna com os demais elementos dos autos.

Veja-se que os depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidente que a acusada foi a autora do crime, pois, no meio da madrugada, subtraiu a moto da vítima e, após, foi encontrada (pela família da vítima e pelos policiais) na posse da
res furtiva
.

Assim, a meu sentir, os elementos dos autos são harmônicos em apontar a apelante como autora do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação.

Nesse contexto, estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar.

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consta na sentença (fl. 65v dos autos) a seguinte disposição:
¿Nos termos dos art. 44 do CP, considerando que a pena é inferior a 04 anos, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito (art. 44, §2º do CPP.¿

Assim, uma vez que a substituição pleiteada já foi concedida em sentença, afigura-se inócuo o pedido.

Por fim, ainda que não tenha sido alvo de questionamento por parte dos apelantes, dado o efeito amplamente devolutivo que este recurso tem, destaco que a dosimetria das penas foi feita de forma ponderada e respeitou os liames da razoabilidade, razão pela qual entendo que as reprimendas devem ser mantidas nos termos da sentença.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe
provimento

para manter a sentença recorrida inalterada.
É como voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator